Tribunal: TJDFT
Processo: 0734314-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734314-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA VALENTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRAFICÂNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART.40, INCISO III, DA LEI 13.343/06. ABSOLVIÇÃO PEDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CABIMENTO. 1. Uma vez comprovado nos autos que o réu tinha em depósito substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para difusão ilícita, correta a condenação nas penas cominadas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Verificado que a traficância ocorreu em estabelecimento prisional, correta a majoração da pena pelos parâmetros do inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006. 3. O fato de o Promotor de Justiça ter requerido a absolvição em alegações finais não impede o Juiz de prolatar decisão condenatória. 3.1 A manifestação do Ministério Público pela absolvição não vincula o julgador, nos termos do art. 385 do CPP. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.022.413/PA, realizado em fevereiro de 2023, concluiu que o art. 385 do CPP está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal. 5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização. 5.1 Não se verifica, outrossim, bis in idem na avaliação negativa da conduta social com a prática de falta grave, porquanto voltadas a responsabilização de natureza distinta: penal e administrativa, respectivamente, que possuem regramento próprio e são, além de independentes entre si, cumulativas. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/06, sustentando, caso não seja absolvido, que haja a desclassificação do delito para o previsto no mencionado dispositivo legal, ao argumento de que as circunstâncias demonstram o tipo legal de uso, e não de tráfico; b) artigo 59 do CP, asseverando a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao aumento utilizado na primeira fase. Ressalta que foi adotada fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, o que demonstraria desproporcionalidade na medida imposta. Defende, ainda, falta de provas robustas que comprovem a prática do crime imputado, requerendo, portanto, sua absolvição por insuficiência de provas. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal que entende malferido, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não obstante os argumentos da defesa para desclassificar a conduta do acusado para o art. 28 da Lei 11.343/06, não verifico a simples intenção do acusado de ser usuário da droga, mas o objetivo real de vender entorpecentes dentro do sistema penitenciário, porquanto as drogas apreendidas foram encontradas na quantidade de 13 porções em quantidade e em embalagens tipicamente preparados para a traficância. Ademais, me valho do raciocínio exposto em sentença no sentido de que, com a quantidade de maconha encontrada, seria possível preparar em torno de 39 unidades de cigarro de maconha, o que é incompatível com o simples uso pessoal. Nesse aspecto, confira-se excerto da sentença: A propósito, trago a lume o termo referencial fornecido pelo Instituto de Criminalística[1], que considera ser de 200mg a porção unitária de maconha. Assim, com os entorpecentes apreendidos (7,85 gramas de maconha), seria possível preparar em torno de 39 cigarros de maconha, o que é incompatível com o simples uso pessoal e não deixa margem para dúvida acerca da destinação das drogas ao comércio ilícito. Nesse trilhar, vale destacar que a eventual condição de usuário do réu não o impede de ser considerado traficante de drogas, sobretudo porque é comum usuários realizarem o tráfico de drogas para alimentarem o vício ou para obter vantagens pecuniárias de forma fácil. Assim, diante do contexto probatório dos autos, adotar conclusão diversa no que tange à finalidade da droga, reclamaria prova robusta em sentido contrário, o que não foi observado no caso em tela. Por fim, tem-se que a abordagem policial ocorreu em virtude de informações que apontavam um intenso comércio clandestino de entorpecentes na penitenciária e não ao acaso. Diante desse contexto, tem-se que foi devidamente comprovado nos autos a prática descrita na denúncia tipificada no art. 33 da Lei no 11.343/2006, com a causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, tendo em vista que a infração foi cometida nas dependências de estabelecimento prisional” (ID. 54531364). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, "incide o óbice da Súmula 83 do STJ, a qual dispõe que ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’” (AgInt no AREsp n. 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/10/2023). No que tange à tese de absolvição por insuficiência de provas, também não cabe subir o inconformismo, pois “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado [...] a via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016